Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O ID 34225075. Defiro o pedido de expedição de ofício para a instituição financeira (BRB), de forma a realizar a transferência eletrônica dos valores depositados nos IDs 32968132, 33950217, e 31091939, devidamente atualizados, para o FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO DF PRÓ-JURÍDICO, inscrito no CNPJ no 04.117.005/0001-50, Banco de Brasília no 070, agência no 125, conta corrente no 002.696-0. Cumprida a determinação, intime-se o credor para dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de cinco dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator